Tribunal: TJPA
Processo: 0005115-77.2016.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005115-77.2016.8.14.0130

APELANTE: KENIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0005115-77.2016.8.14.0130

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANOPOLIS/PA

APELANTE: KENIO RODRIGUES DOS SANTOS

DEFESA: DIOGO MARCELL S. N. ELUAN – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ADVENTO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa

pela prática do crime inserto no art.
157, §2º, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar é devida a exclusão da majorante do uso de arma branca diante da insuficiência de provas acerca da sua utilização durante a empreitada criminosa; (ii) vislumbrar se é pertinente o afastamento da referida causa de aumento de pena em virtude da revogação do art.157, §2º, I, do CP pelo advento da Lei nº.13.654/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da instrução processual evidencia de modo satisfatório a utilização da arma branca (facão) pelo acusado durante à abordagem delitiva, contudo, tal circunstância não pode refletir na dosimetria da apena à título de causa de aumento da pena em razão do advento da Lei nº.13.654/2018, apenas servindo para amparar a negativação de uma das circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal.

4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº.13.654/2018 se trata de
novatio legis in mellius
e deve ser aplicada retroativamente para abarcar fatos criminosos praticados anteriormente à sua vigência em prestígio ao Princípio da Retroatividade da Lei Penal Mais Benéfica, insculpido no art.5º, inciso XL, da C.F/88.

5. No âmbito do Tema Repetitivo nº.1110, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o uso de arma branca pode ser utilizado para a exasperação da pena-base quando a análise das circunstâncias judiciais assim o justificar, estando no âmbito da discricionariedade do julgador a sua transposição para a 1ª fase de dosimetria da pena.

6. Na linha do precedente do Superior Tribunal de Justiça, este E. Tribunal de Justiça já se posicionou como devido o redimensionamento da sanção penal, com a respectiva transposição da majorante do uso da arma de branca para 1ª fase de dosimetria a título de circunstância judicial negativa, desde que não importe em agravamento da pena imposta ao recorrente pelo Juízo
a quo
.

7. Redimensionada a pena, com a negativação do vetor das circunstâncias do crime a partir da transposição da majorante do uso de arma branca, fixando-se a reprimenda penal em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.33, §2º, alínea “c”,
157, §2º, I; CPP,

art.387, §2º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1921190 / MG
,
Rel. Min.

Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 25/05/2022;
TJPA, Apelação Criminal nº. 0005522-80.2015.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
KENIO RODRIGUES DOS SANTOS
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime tipificado no art.157, §2º, I, do Código Penal
(ID 20469138 – fls.01/03).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa
(ID 20469140 e ID 20469141).

Em suas razões recursais (ID 20469159), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a exclusão da majorante do uso de arma branca diante da insuficiência de provas acerca da sua utilização durante a empreitada criminosa; (ii) subsidiariamente, o afastamento da referida causa de aumento de pena em virtude da revogação do art.157, §2º, I, do CP pelo advento da Lei nº.13.654/2018. Ademais, pugnou pelo prequestionamento das teses suscitadas para fins de eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo interposto (ID 20469173).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 22802144).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A
apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO.

Em suas razões recursais (ID 20469159), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a exclusão da majorante do uso de arma branca diante da insuficiência de provas acerca da sua utilização durante a empreitada criminosa; (ii) subsidiariamente, o afastamento da referida causa de aumento de pena em virtude da revogação do art.157, §2º, I, do CP pelo advento da Lei nº.13.654/2018.

Assiste parcial razão à Defesa.

A análise da instrução processual denota que a utilização de arma branca (facão) como instrumento de grave ameaça durante a empreita criminosa restou incontroversa.

Muito embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo, relatou, na esfera inquisitiva, que estava caminhando em via pública, quando foi abordada pelo acusado, que apontou o facão que portava em sua direção e exigiu a entrega do aparelho celular.

As declarações do ofendido foram corroboradas em juízo pelo depoimento das duas testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, os policiais militares João Bosco Moura Pedrosa e José Ribamar Araújo Frazão, em cujos oitivas foram uníssonos no sentido de que a guarnição policial estava fazendo ronda em via pública, quando os depoentes viram o acusado se desfazer de um facão e de um aparelho celular diante da aproximação da viatura e a

vítima correndo logo atrás, pedindo ajuda em razão do réu ter subtraído seu celular com o uso da arma branca.

De certo, por ocasião do seu interrogatório judicial, o réu ratificou a versão dos fatos fornecida na delegacia de que abordou a vítima, exigindo a entrega do seu aparelho celular como forma de quitação de uma dívida de R$ 1.000,00 (um mil reais); contudo, esclareceu que confundiu o ofendido com o verdadeiro devedor, apenas descobrindo o engano na delegacia.

A despeito disso, observo que o acusado admitiu em juízo que portava o facão que fora apreendido pela polícia militar, em que pese tenha negado a utilização durante a abordagem à vítima, o que se mostra divorciado do acervo probatório amealhado aos autos e não se reveste de credibilidade probatória para afastar o emprego do artefato durante o assalto.

Assim, tenho que os autos evidenciam de modo satisfatório a utilização da arma branca (facão) pelo acusado durante à abordagem delitiva, contudo, depreendo que tal circunstância não pode refletir na dosimetria da apena à título de causa de aumento da pena em razão do advento da Lei nº.13.654/2018, apenas servindo para amparar a negativação de uma das circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal.

A redação original do art.157, §2º, I, do CP previa a elevação da pena no patamar de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade) caso houvesse o emprego de arma branca como instrumento de violência ou grave ameaça. Contudo, tal dispositivo foi revogado pela Lei nº. 13.654/2018, com entrada em vigor em 24/04/2018, de modo que a utilização de arma branca apenas foi alçada novamente à causa de aumento de pena pelo advento da Lei nº.13.964/2019 (Pacote Anticrime), com entrada em vigor em 30/12/2019, que introduziu o art.157, §2º, VII, ao Código Penal.

De certo, a majorante do emprego de arma branca foi, ao tempo da sentença, bem aplicada à luz da redação original do art.157, §2º, do CP, considerando que o crime ocorreu em 20/08/2016 e o édito condenatório foi prolatado em 21/08/2017.

Entretanto, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº.13.654/2018 se trata de
novatio legis in mellius
e deve ser aplicada retroativamente para abarcar fatos criminosos praticados anteriormente à sua vigência em prestígio ao Princípio da Retroatividade da Lei Penal Mais Benéfica, insculpido no art.5º, inciso XL, da C.F/88.

Além do mais, a Excelsa Corte assentou que o uso de arma branca pode se utilizado para a exasperação da pena-base quando a análise das circunstâncias judiciais assim o justificar, estando no âmbito da discricionariedade do julgador a sua transposição para a 1ª fase de dosimetria da pena.

Nesse sentido, houve a edição do
Tema Repetitivo nº.1110 (STJ)
, originário do julgamento do REsp 1921190 / MG
,
de relatoria do Ministro

Joel Ilan Paciornik, julgado pela 5ª Turma em 25/05/2022, cujo teor se transcreve:

"Em razão da 'novatio legis in mellius' engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem; O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP; Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a 'novatio legis in mellius'".

Diante do precedente do Superior Tribunal de Justiça, este E. Tribunal de Justiça já se posicionou como devido o redimensionamento da sanção penal, com a respectiva transposição da majorante do uso da arma de branca para 1ª fase de dosimetria a título de circunstância judicial negativa, desde que não importe em agravamento da pena imposta ao recorrente pelo Juízo
a quo
.

Nessa senda, coleciona-se excerto do voto proferido pelo Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior no julgamento da
Apelação Criminal nº.00005522-80.8.14.0401,
julgado pela E. 2ª Turma de Direito Penal em 04/03/2024:

“Por outro lado, ante ao afastamento da majorante do uso de arma branca (faca), em razão da edição da Lei nº 13.654/2018, passo a negativar o vetor da culpabilidade, por entender que o uso de tal objeto, colocou concretamente em perigo a integridade física da vítima, que inclusive foi ameaçada de morte, acentuando a reprovabilidade da conduta do ora recorrente.”

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005522-80.2015.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)

Nesse contexto, considerando os precedentes jurisprudenciais oriundo do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça,
passo ao reexame da dosimetria da pena, efetuando a respectiva transposição.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 20469140 e ID 20469141), observo que: (i) na 1ª fase, não foram negativadas circunstâncias judiciais, sendo a pena-base fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão;
(ii) na 2ª fase, não houve a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar; (iii) na 3ª fase, houve a elevação da pena na fração em 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante do uso de arma branca, resultando, assim, na
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Relativamente à
pena de multa,
observo que o magistrado sentenciante foi omisso na sua fixação nas duas primeiras etapas do cálculo dosimétrico, apenas a indicando por ocasião da 3ª fase de dosimetria da sanção penal, ocasião em que a dosou
em 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Pertinente à
1ª fase de dosimetria da reprimenda penal,
tenho que a circunstância judicial cuja negativação mais se amolda a hipótese em exame se refere ao vetor das circunstâncias do crime.

Referente às
circunstâncias do crime,
a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.” (
SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.167)

No caso em apreço, o vetor em questão deve ser reputado desfavorável, em virtude da transposição da majorante do uso de arma branca, eis que, nitidamente, o uso do artefato reveste o fato criminoso de maior gravidade social, incutindo maior temor na vítima e elevando a probabilidade de o agente infrator obter êxito na empreitada criminosa, com a subtração do bem pretendido e eventualmente a evasão do distrito da culpa.

Relativamente ao
quantum
de aumento de pena, aplico o índice de 1/6 (um sexto), jurisprudencialmente concebido pelo STJ e consentâneo com o Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa.

Assim, na 1ª fase do cálculo da pena, fixo a
pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
,

a qual, diante da ausência de outros elementos influentes na dosimetria, torno concreta e definitiva.

Considerando que o tempo de prisão preventiva do réu (de 22/08/2016 a 29/03/2017),

é insuficiente para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime inicial semiaberto,
bem assim as demais determinações da sentença combatida.

Desse modo, vislumbro que
a insurgência recursal é parcialmente procedente,
visto que, muito embora seja devida a mantença do uso da arma branca como elemento desabonador da conduta do agente infrator, deve ser afastada a título de causa de aumento de pena, porém, continuar sendo sopeada no âmbito da dosimetria da pena como circunstância judicial desfavorável.

Acerca do
prequestionamento
requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025